Tribunal: STF
Processo: HC 68493
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
- CORRUPAÇÃO PASSIVA (ART. 317 DO COD. PENAL).
BILATERALIDADE, EM RELAÇÃO AO DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333).
INDIVISIBILIDADE DE AÇÃO PENAL.
           NÃO E NULO O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, PROFERIDO NA AÇÃO PENAL
 A QUE RESPONDEU UNICAMENTE O PACIENTE, PELO DELITO DO ART. 317, ANTE
A APONTADA CIRCUNSTANCIA DE HAVER SIDO TRANCADA, EM HABEAS CORPUS,
PORILEGITIMIDADE DO PROMOTOR DENUNCIANTE, A AÇÃO ULTERIORMENTE MOVIDA
AOS SUPOSTOS CORRUPTORES ATIVOS.
           ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DE PROVA, INSUSCETIVEL DE EXAME EM
HABEAS CORPUS. PENA DOSADA SEM PRETERIÇÃO DAS NORMAS APLICAVEIS.